Tribunal: TJSP
Processo: 0067283-31.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas – Sentença condenatória - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Pretensão à aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 – Impossibilidade - Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067283-31.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
ANDERSON VENTURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067283-31.2016.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 23163
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0067283-31.2016.8.26.0050
Apelante: Thiago Anderson Ventura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação - Tráfico de drogas
Sentença condenatória -
Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Pretensão à
aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei no
11.343/2006
Impossibilidade - Incabível à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos -
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Anderson
Ventura contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal para condena-lo à
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
583 dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no
11.343/06.
Em suas razões recursais, requereu o apelante, em suma, sua
absolvição. Subsidiariamente, pleiteou fosse reconhecida a figura do tráfico
privilegiado, previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como fosse
substituída a pena corporal por penas restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 415/417), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 430/435).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 11 de agosto de 2016, por volta das
16h20min, na Rua José Piragibe, no 150, Butantã, São Paulo, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067283-31.2016.8.26.0050 -Voto no
3
surpreendido por policiais militares, quando tinha em depósito e guardava, ainda
que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, produto químico destinado à preparação de droga, qual seja, 10,7
litros, em volume líquido, de DICLOROMETANO (cloreto de metileno), nominada
como insumo químico utilizado na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou
psicotrópicos, sujeito a controle do Ministério da Justiça, “ut” Portaria Anvisa
344/98 e atualizações posteriores, sendo apreendidos, outrossim, 62 frascos de vidro
e tampas diversa.
Após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado como
incurso no artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/06, em sentença contra a qual se
insurge por meio deste apelo.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à alegação de absolvição sob o
argumento de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-
se que o conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do
crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 02/08), boletim de ocorrência (pp. 10/16), auto de exibição e apreensão (pp.
17/18), laudo de constatação (pp. 19/21) e exame químico-toxicológico (pp.
167/169).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações das
testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, João Diniz
Filho e Gabriel de Azevedo Gomes, ouvidos tanto em solo policial, quanto em juízo.
De acordo com os relatos dos policiais militares, estes estavam
realizando patrulhamento quando, ao passarem em frente a uma residência, avistaram
um indivíduo, o qual, ao perceber a presença da viatura, esboçou nervosismo e tentou
entrar no imóvel. Realizada a abordagem, o indivíduo apresentou documento de
identidade com o nome de Nivaldo Pereira da Silva. Desconfiados da cédula do
documento, indagando o indivíduo, este confessou que o documento era falso,
esclarecendo que o havia comprado pela quantia de R$ 200,00, pois está
respondendo por processo criminal por roubo e imaginou que estivesse sendo
procurado. Confessou se chamar Thiago Anderson Ventura e permitiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067283-31.2016.8.26.0050 -Voto no
4
adentrassem o imóvel, onde foi localizado seu documento de identidade original.
Realizada vistoria no local, localizaram um galão plástico contendo substância
líquida aparentando ser lança perfume, além de diversos frascos de vidros e tampas.
A respeito do material, o acusado declarou que não sabia a quem pertencia, negando
a propriedade. Localizaram, ainda, em uma rede de esgoto, um pote contendo uma
chave veicular GM, objeto que o acusado também declarou não saber a procedência.
Tendo em vista que um veículo GM Onix com queixa de roubo havia sido localizado
próximo a residência do acusado, entraram em contato com o proprietário do veículo,
o qual confirmou que a chave lhe pertencia.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser
agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, como ocorreu no caso dos autos.
Sobre o tema, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
O acusado, por sua vez, em solo policial, permaneceu silente.
Em juízo, negou os fatos. Disse que se encontrava dentro de sua
casa quando foi surpreendido pelos policiais. Sua esposa autorizou a entrada dos
policiais em sua casa e somente encontraram o documento falso que tinha
confeccionado para não ir preso por conta de outro processo. Não apresentou esse
documento. Não havia nenhuma droga em sua casa nem em seu quintal. Esclarece
que há diversas casas ao lado da sua e atrás de sua casa há um terreno vazio de
uma escola abandonada. Os policiais pularam para dentro desse terreno e viu que
eles não saíram com nada de lá. Não viu onde os policiais encontraram essa
substância. Recorda-se que já foi abordado por um desses policiais anteriormente e
foi liberado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067283-31.2016.8.26.0050 -Voto no
5
Contudo, apesar da negativa do acusado quanto a prática do crime,
tem-se que as provas constantes dos autos são suficientes a ensejar sua condenação.
Os policiais militares apresentaram versões coerentes, claras,
narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da
prisão em flagrante do recorrente. Ademais, não se observa nenhuma discrepância
capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que
demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado.
Assim, tem-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto
à formação da convicção do magistrado.
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o
enquadramento na conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para
a consumação da prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se
ocorreu ou não a efetiva venda.
Com efeito, tendo em vista as circunstâncias da prisão, a natureza,
a quantidade e a forma de acondicionamento da substância apreendida em poder do
apelante, evidencia-se que os entorpecentes eram destinados a terceiros.
Registre-se que o laudo pericial de pp. 167/169 concluiu que a
substância apreendida e guardada com o réu era produto químico destinado à
preparação de droga.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que o apelante tinha em depósito e guardava
substância ilícita sem autorização legal e com propósito econômico, não há como
acolher a pretensão absolutória.
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência e cálculo da pena.
Pois bem. Na primeira etapa, o magistrado, levando em
consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, as quais não são
desfavoráveis ao acusado, fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, (05) cinco
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, foi a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067283-31.2016.8.26.0050 -Voto no
6
acrescida de um sexto, perfazendo (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na terceira etapa, entendeu inaplicável a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei no 11.343/06, em razão da reincidência,
quantidade de droga, além do fato de que o réu não fez prova de subsistência por
meio honesto e está cumprindo pena por outro processo.
Com efeito, apesar do pleito defensivo, entendo que agiu com
acerto o magistrado.
O artigo em comento trata da figura do “traficante privilegiado”,
também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre organização criminosa.
No caso dos autos, além da reincidência, a elevada quantidade de
droga apreendida somada a ausência de comprovação de trabalho lícito, permitem
concluir que ele se dedicava às atividades criminosas, tornando, portando, incabível a
aplicação do referido redutor.
No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, tem-se que as reprimendas impostas impedem a substituição
da carcerária por restritivas de direitos, na medida em que tal benesse se mostra
incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave,
flagelo mundial, que vem causando intranquilidade à população ordeira.
Ainda que assim não fosse, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso
concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código
Penal.
Na presente hipótese, referida substituição só estimularia a prática
do delito por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que se
dedica ao comércio ilícito de drogas.
Por fim, o magistrado, nos termos do artigo 387, §2o, do CPP, pelo
tempo de prisão provisória no regime fechado, estabeleceu o regime semiaberto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067283-31.2016.8.26.0050 -Voto no
7
continuidade de cumprimento de pena.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator